Tribunal: TJPA
Processo: 0817215-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817215-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0817215-52.2024.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA.

REPRESENTANTE: NOÊMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES.

ADVOGADO(A)(S): HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA (OAB/PA 17.501).

MARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES (OAB/PA 31.958).

AGRAVADO(A)(S): PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA.

ADVOGADO(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de sentença
(querela nullitatis insanabilis)
por falta de interesse processual.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a falta de citação do ITERPA e do ESTADO DO PARÁ, em ação possessória entre particulares sobre bem supostamente público, configura vício insanável capaz de justificar a
querela nullitatis
por outro particular
.

III. Razões de decidir: a) A
querela nullitatis insanabilis
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando existe vício insanável na formação da relação jurídica processual. b) Nos termos da Súmula 637 do STJ “
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio"
. c) É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, não sendo a citação do ente público titular da propriedade pressuposto de existência ou validade da relação processual. d) O agravante, na condição de particular, não pode pleitear em nome próprio a nulidade decorrente da ausência de citação do ente público, por força do art. 18 do CPC, que veda a defesa em juízo de direito alheio.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não constitui pressuposto de existência da relação processual a citação do ente público titular da propriedade em ação possessória entre particulares sobre bem público dominical, sendo inadequada a propositura de querela nullitatis por outro particular para tal finalidade".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18 e art. 485, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 637/STJ e REsp n. 1.296.964/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817215-52.2024.8.14.0000

COMARCA:
IPIXUNA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA.

REPRESENTANTE:
NOÊMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES.

ADVOGADO(A)(S):
HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA (OAB/PA 17.501).

MARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES (OAB/PA 31.958).

AGRAVADO(A)(S):
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA.

ADVOGADO(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 22761642), que
conheceu do agravo e lhe negou provimento
,
com a suscitação de questão de ordem pública em efeito translativo do recurso, para declarar a ausência de interesse processual da parte autora, ora agravante e, consequentemente, determinar a extinção do processo de primeiro grau sem resolução do mérito, na forma do art. 485, §3º, do CPC.

Nas razões do interno
(Id. 22899691),
o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Alega, em síntese, a existência de distinção entre as circunstâncias do caso concreto e os precedentes do STF e do STJ que embasaram a decisão monocrática. Afirma que o processo originário, objeto da presente ação de
querela nullitattis
proposta pelo agravante, se tratava de demanda reivindicatória ajuizada pelos agravados contra o agravante, na qual aquele teria pleiteado o reconhecimento da sua propriedade em relação a imóvel qualificado como bem público dominial do Estado do Pará. Alega, assim, que o processo originário não se referia à demanda possessória entre particulares.

Argumenta que o Estado do Pará e o ITERPA detinham legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da ação originária proposta pelos agravados e que a ausência de citação regular destes entes constitui vício insanável, que macula a própria validade da relação processual estabelecida naquele processo, impedindo que haja a formação da coisa julgada.

Assinala que a falta de citação do Estado do Pará e do ITERPA tornaria inexistente a relação processual que discutiu a propriedade do imóvel, o que justificaria a propositura, pelo agravante, da
querela nullitattis insanabilis,
por ausência de citação de legitimados passivos.

Os agravados foram intimados e não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 24068911.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 15 DE ABRIL DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de sentença
(querela nullitatis insanabilis)
por falta de interesse processual.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a falta de citação do ITERPA e do ESTADO DO PARÁ, em ação possessória entre particulares sobre bem supostamente público, configura vício insanável capaz de justificar a
querela nullitatis
por outro particular
.

III.

Razões de decidir:
a) A
querela nullitatis insanabilis
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando existe vício insanável na formação da relação jurídica processual. b) Nos termos da Súmula 637 do STJ “
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio"
. c) É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, não sendo a citação do ente público titular da propriedade pressuposto de existência ou validade da relação processual. d) O agravante, na condição de particular, não pode pleitear em nome próprio a nulidade decorrente da ausência de citação do ente público, por força do art. 18 do CPC, que veda a defesa em juízo de direito alheio.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não constitui pressuposto de existência da relação processual a citação do ente público titular da propriedade em ação possessória entre particulares sobre bem público dominical, sendo inadequada a propositura de querela nullitatis por outro particular para tal finalidade".

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18 e art. 485, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 637/STJ e REsp n. 1.296.964/DF.

Conheço do agravo interno dada a presença dos requisitos de admissibilidade.

O presente interno não reúne fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática.

Na decisão agravada, ao analisar a pretensão recursal, constato-se, em decorrência do efeito translativo, a existência de questão de ordem pública sobre a demanda de
querela nullitatis
ajuizada pelo agravante.

Com efeito, verificou-se que esta referida ação restava carente de
interesse processual
da parte autora (agravante), de modo que se impôs a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, §3º, do CPC.

Na fundamentação da decisão agravada entendeu-se que:

“[...]

vê-se que ora agravante
Espólio de Sebastião Marques da Silva
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (querela nullitatis insanabilis)
, com o objetivo de se reconhecer nulidades insanáveis ocorridas em anterior processo de
reintegração de posse
movido por
PAULO CÉSAR MUNIZ SOUZA em desfavor de LAYS MARQUES DE LIMA.

Em linhas gerais, a presente ação declaratória de nulidade da sentença se apoia nos seguintes argumentos: a) o imóvel objeto daquela ação possessória (Fazenda Mato Grosso) se qualifica como
bem público, porquanto integrante da classe de terras devolutas estaduais,
conforme certidão expedida pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA; b) dada a qualidade de bem público, seria incabível a tutela possessória do imóvel por particular; c) o registro imobiliário existente e referente ao imóvel, que foi juntado na possessória, seria nulo e ineficaz; e,
d) a falta de citação do ITERPA, enquanto órgão público que representa os interesses sobre o patrimônio público do Estado do Pará, a fim de participar na demanda possessória proposta anteriormente, configuraria vício insanável deste processo.

Na ótica do agravante, em razão de tais fundamentos,
se admitiria a querela nullitatis insanabilis.
Nesse sentido, caracterizando-se o imóvel da possessória como patrimônio público, a citação do
ITERPA e do ESTADO DO PARÁ para figurar no polo passivo seria imprescindível
. Assim, ausente a citação destes,
o autor pleiteia a declaração de nulidade da demanda possessória por ausência de pressuposto de existência.

Qualquer ação de querela nullitatis naturalmente irá tangenciar a avaliação da garantia constitucional da coisa julgada, enquanto instituto jurídico essencial à estabilização dos conflitos e à concretização da segurança jurídica.

Por isso, o próprio âmbito de cabimento e adequação desta espécie de ação declaratória de nulidade deve estar diretamente vinculado à ocorrência de um vício insanável do processo. Mais precisamente: um vício que impede a formação da relação jurídica processual.

Isto revela que a ação declaratória de inexistência, dada sua finalidade de negação da coisa julgada,
é medida excepcionalíssima
, pois, no final das contas, desvirtua a função precípua do Poder Judiciário de pacificação definitiva dos litígios que lhes são postos a julgamento. Apenas e tão somente quando existe vício insanável na formação da relação jurídica processual é que se mostra adequada a utilização da querela nullitatis.

[...]

A jurisprudência do colendo STF também adota esse entendimento, conforme se verifica da fundamentação explicitada abaixo:

‘A querela nullitatis não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável.

Diferenciam-se, além disso, em razão do objeto. Na ação rescisória, há um vício de validade, de natureza sanável. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência, por outro lado, pressupõe vício insanável que de tão grave torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência.

[...]

Em tese, a sentença inexistente sequer forma coisa julgada material, visto que não teriam sido observados todos os pressupostos processuais de existência – petição inicial válida, competência do juízo, capacidade processual e legitimidade processual, citação válida.’

(Pet 7575 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018)

Nesse contexto, considerando a causa de pedir trazida na petição inicial do caso em apreço, a pretensão do autor é que se declare a inexistência da sentença proferida na ação possessória em razão da falta de citação do ITERPA e do ESTADO DO PARÁ, possíveis titulares da propriedade do imóvel litigioso.

A despeito de toda argumentação, no limite restrito de adequação da ação declaratória de inexistência,
entendo que não a falta de citação do ITERPA e do ESTADO DO PARÁ, nos autos do processo de reintegração de posse, não representa vício insanável relacionado a pressuposto de existência do processo
.

Mesmo se admitindo, por hipótese, que o imóvel objeto da
reintegração de posse (Processo nº. 0800235-90.2021.8.14.0111)
constitui verdadeiro bem público dominial, integrante do patrimônio público do Estado do Pará,
isto não teria o condão de tornar imprescindível a citação do ITERPA e do Estado do Pará na demanda possessória.

A ação de reintegração de posse, objeto da presente querela nullitatis, tratou de disputa de posse entre dois particulares.

Ainda que o imóvel seja de propriedade de ente público, a citação deste no processo não constituía pressuposto de existência e validade da formação da relação jurídica processual naquela ação entre particulares, justamente porque nessas condições não se cogita a existência de litisconsórcio passivo necessário em ação possessória movida por um particular contra outro particular
.
Em síntese: ainda que reconhecido como bem público dominial do Estado do Pará, na ação possessória entre dois particulares que disputam a posse do bem público, a citação do ente estatal não é pressuposto de existência.

É pacífica a jurisprudência do STJ que admite a utilização de ações possessórias entre particulares ainda que o imóvel objeto da disputa tenha natureza de bem público, conforme o aresto abaixo:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO.
POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1
. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal
e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.
2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4
. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5
. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.7.A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.)

Ainda nesse sentido: REsp n. 1.484.304/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 15/3/2016; AgInt no REsp n. 1.324.548/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017; e, AgInt no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.

Portanto, a simples natureza pública do imóvel objeto da possessória entre particulares não torna a inclusão do ente público na relação processual indispensável, logo, a falta de citação deste para compor o polo passivo não configura vício insanável sobre pressupostos de existência do processo.

Cabe destacar que nem mesmo o enunciado da Súmula 637 do STJ permite concluir que a citação do ITERPA e do ESTADO DO PARÁ se faziam necessárias para a ação possessória. Observo que a Súmula 637 do STJ tem o seguinte enunciado: ‘
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
’

A aplicação desta súmula não se dá com o fim de obrigar a participação do ente público na ação possessória entre particulares, na hipótese em que o imóvel em disputa seja bem público.

Na realidade, o enunciado sumular confere a legitimidade e interesse do ente público para intervir incidentalmente. Ou seja, a partir desse entendimento possibilita-se ao ente estatal apresentar oposição na demanda de posse entre particulares, mas não há obrigatoriedade de sua citação. Todos os precedentes que deram origem à referida súmula tratavam justamente de intervenção de terceiros por meio da oposição.

No caso em apreço, acaso o ITERPA e o ESTADO DO PARÁ, a partir de suscitação administrativa de qualquer das partes ou mesmo de forma espontânea, tivessem manejado oposição na ação de reintegração de posse, tal intervenção deveria ser admitida pelo juízo. Todavia, tal situação não ocorreu.

A propósito, é valido inclusive registrar que a pretensão do autor, a saber, declarar a inexistência da sentença proferida na ação possessória por falta de citação dos entes públicos, acaba também esbarrando na norma do art. 18 do CPC. A ausência de citação dos entes públicos circunscreve-se ao interesse jurídico próprio destes e, por isso mesmo, é defeso que a parte autora se utilize desse fundamento para o reconhecido da ineficácia da sentença já proferida.

Em face de todos estes argumentos, considero que a presente ação declaratória de inexistência da sentença (querela nullitatis insanabilis) não constitui o meio adequado para veicular a pretensão da parte autora.

[...]”

Depreende-se, desta forma, que a decisão agravada considerou que ausente o interesse processual do agravante quanto à ação de
querela nulitattis,
porquanto inexiste a obrigatoriedade de citação do ente público titular da propriedade de imóvel sob o qual há litígio possessórios entre particulares.

A propósito, é válido destacar que, diferentemente do que alega o agravante, a ação primitiva tratava sim de ação possessória, o agravado moveu ação de reintegração de posse, ou seja, tinha a natureza de disputa possessória, ainda que tal disputa também tenha levado em conta eventualmente a existência de registro imobiliário. A tutela judicial dispendida na ação originária se limitava a assegurar o exercício da posse, não se revelando qualquer pretensão direcionada ao reconhecimento de propriedade naquela primeira ação.

Nesse contexto, tendo em vista que se tratava mesmo de ação possessória entre particulares, não havia a obrigatoriedade da citação dos entes públicos titulares, posto que a Súmula 637 apenas garante a possibilidade de intervenção destes, mas não torna indispensável sua citação no processo possessório.

Além do mais, a presente demanda de
querela nullitattis
também se revela inadequada sob o ângulo do art. 18 do CPC. Isso porque, o eventual interesse de invalidação do processo possessória baseado na falta de citação integra somente o âmbito de interesse jurídico dos entes públicos que não teriam sido regularmente citados, não se admitindo que terceiro se beneficie da nulidade que não possui relação com seu direito próprio, como ocorre no caso concreto.

O agravante é um particular que tenciona reconhecer uma possível nulidade que apenas faz referência com o interesse público, logo, não possui o direito de defender em juízo direito alheio.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

22761642
.

É como voto.

Belém/PA., 19 DE MAIO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025